Tribunal: TJDFT
Processo: 0729775-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a RÉ. ACOLHIDA. MÉRITO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS CONDÔMINOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. QUÓRUM PARA APROVAÇÃO DAS OBRAS. ATENDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ACOLHIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de uma dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento. Ademais, as provas testemunhal e documental solicitadas mostram-se irrelevantes ao deslinde da questão, notadamente porque os autos já estão instruídos com documentos suficientes para o julgamento da causa.
2. Segundo o art. 114, do CPC, o litisconsórcio será necessário quando “por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Assim sendo, não vislumbro, na espécie, o litisconsórcio necessário, pois a sentença para ter eficácia não depende da citação da empresa que será contratada para realização de obras no condomínio, pois a presente ação visa a anulação de assembleias condominiais, de modo que terá efeitos jurídicos somente para o condomínio.
3. A pretensão da autora se dirige à anulação de várias assembleias condominiais, sob o argumento da ocorrência de diversos vícios, as quais autorizaram a realização de obras no prédio, com a alteração de áreas comuns. No entanto, não restou demonstrada irregularidades na convocação dos condôminos, tão pouco inobservância do quórum mínimo para aprovação das obras.
4. Não se constata abuso do direito de ação, uma vez que, embora a demandante já tenha ajuizado outras ações contra o condomínio, não há coincidência de causa de pedir entre as demandas
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA (DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INCLUIR A 2a RÉ) ACOLHIDA, SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A SEGUNDA RÉ (CONSTRUTORA) DO POLO PASSIVO E REDUZIR O VALOR DA CAUSA DE R$ R$ 785.798,08 PARA R$ 32.747,62 E, NO MÉRITO, AFASTAR A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.